Tribunal: STF
Processo: RHC 58643
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.
ESTANDO O DESPACHO DE PRISÃO PREVENTIVA FORMAL E SUBSTANCIALMENTE
FUNDAMENTADO, INEXISTE A PRETENSA COAÇÃO.
DEMAIS QUESTÕES, INCLUSIVE A REFERENTE A EXCESSO DE PRAZO, QUE NÃO
MERECEM CONHECIMENTO POR NÃO TEREM SIDO OBJETIVO DE EXAME NO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.